Tribunal: TJBA
Processo: 8074118-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074118-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: B. D. R. M. e outros

Advogado(s)
:
LUBNA SILVA FIGUEREDO, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN E HIPOTONIA CONGÊNITA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde - Operadora de Planos S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método DENVER para menor de 03 anos, portador de Síndrome de Down e hipotonia congênita, por meio de profissionais credenciados especializados ou, na ausência destes, mediante custeio integral em clínica indicada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à seguradora o custeio de tratamento multiprofissional, com adoção do método específico, para beneficiária com diagnóstico de Síndrome de Down e hipotonia congênita.

III. Razões de decidir

3. Encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, demonstrada a probabilidade do direito pela prescrição médica e cobertura contratual, bem como o perigo da demora ante a necessidade de aproveitamento da janela de oportunidade terapêutica em criança de tenra idade.

4. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 tornou imperativa a cobertura de qualquer tratamento indicado pelo profissional responsável por tratar pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo a Síndrome de Down, não podendo a operadora limitar o método terapêutico prescrito pelo médico assistente.

5.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da obrigatoriedade de cobertura do tratamento médico prescrito conforme técnicas ou métodos recomendados pelo médico assistente, pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica".

6. O custeio fora da rede credenciada somente se justifica na hipótese excepcional de comprovada inexistência de profissional habilitado e disponível na rede, preservando o equilíbrio contratual e garantindo o acesso à saúde.

7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional e razoável, preservando o caráter coercitivo sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Teses de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de tratamento multidisciplinar específico prescrito para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo Síndrome de Down, conforme método indicado pelo médico assistente. 2. Na ausência de profissionais credenciados habilitados, a operadora deve custear integralmente o tratamento em estabelecimento indicado pelo beneficiário."

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.622.150/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 2.148.570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.990.471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8074118-53.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE - OPERADORA DE PLANOS S/A
e agravados
B. D. R. M. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça